Tribunal: TJSP
Processo: 1074319-54.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e contradição – Inexistência - Nítido caráter infringente – Prequestionamento - Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1074319-54.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MAURO SERGIO BERTAGLIA, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1074319-54.2016.8.26.0100/50001
Embargante: Mauro Sérgio Bertaglia
Embargados: Banco Santander S/A
Comarca: São Paulo
VOTO No 38871
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e
contradição
Inexistência - Nítido caráter infringente

Prequestionamento - Acórdão devidamente fundamentado,
não havendo nada a declarar Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 551/559 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso interposto pela embargada e deu parcial
provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante.
2.
Os embargos apresentados possuem o nítido escopo de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão e contradição, diante da expressão “atualizado o valor do
imóvel” no item 16 do v. acórdão embargado, que é exatamente a
pretensão do embargante, o que somente poderá ser apurado em
sede de liquidação do julgado, sendo, portanto, caso de provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seu recurso de apelação.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionado para fins de
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém não os acolho, por possuírem
caráter nitidamente infringentes, pelos motivos que passo a expor.
5.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade ou, notadamente, a alegada omissão e
contradição (art. 1.022, II do CPC).
6.
O que se percebe, portanto, é que o embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
7.
Malgrado o embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos
ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v.
acórdão, senão vejamos:
16.
Destarte, a pretensão do autor não deve
prevalecer, posto que já devidamente atualizado o valor
do imóvel sobre o qual recairá a indenização sobre o
percentual do bem arrematado pelo requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17.
Por outro lado, presumidos os lucros cessantes,
sob pena de permitir-se o enriquecimento ilícito, por ter o
autor ficado privado do usufruto do imóvel desde sua
aquisição e quitação integral do preço respectivo, o que
não deve prevalecer, por qualquer ângulo que se
analise, ao menos a partir do recebimento da
notificação pelo requerido. Afinal, ciente da obrigação
de outorgar a escritura do imóvel em favor do autor,
injustificadamente não o fez e, posteriormente a
outorgou a terceiro.
18.
No que tange ao valor, este E. Tribunal tem
adotado como parâmetro seguro e objetivo, largamente
utilizado pela jurisprudência, como forma de facilitar a
execução da indenização e uniformizar o entendimento
a respeito do tema, coibindo eventuais abusos ou
distorções, o valor equivalente a 0,5% sobre o valor do
percentual que o Banco detinha do imóvel, por mês,
durante o período da mora, devidamente atualizado,
conforme disposto na r. sentença recorrida.
8.
E, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, não há
que se falar no provimento de seu recurso de apelação cível, no qual
pugnou pela incidência de lucros cessantes de 0,7% do valor do
imóvel a título de aluguel, bem como requereu a fixação da
indenização devida pela embargada no valor do imóvel nos dias de
hoje, pretensão esta que não prevaleceu, sendo mantido o quanto
outrora determinado na r. sentença apelada.
9.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
10.
Ademais,
com
fundamento
no
princípio
do
livre
convencimento do juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades
do caso em espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em
relação à aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o
acolhimento
dos
presentes
embargos
declaratórios.
Esse
posicionamento, aliás, tem respaldo no entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
11.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência de
qualquer omissão ou contradição, REJEITO OS EMBARGOS opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo autor, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR